Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-23.2025.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002242-23.2025.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), FLAVIO RIBAS BERTONCINI - CPF: 047.961.841-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. PESSOA JURÍDICA. RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL. INEFICÁCIA PARA AFASTAR INTIMAÇÃO VIA PORTAL. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Cooperativa de Crédito contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu execução sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de ausência de impulso processual após intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal da parte autora, para fins de configuração de abandono da causa, pode ser validamente realizada por meio eletrônico (portal do sistema processual); (ii) estabelecer se a recusa ao “Juízo 100% Digital” afasta a obrigatoriedade de recebimento de intimações eletrônicas pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.419/2006 autoriza a realização de intimações por meio eletrônico em portal próprio, sendo válida a comunicação direcionada à parte cadastrada, independentemente de publicação no Diário da Justiça.

4.

O art. 246, § 1º, do CPC impõe às pessoas jurídicas o dever de manter cadastro para recebimento de citações e intimações preferencialmente por meio eletrônico, vinculando-as ao regime digital de comunicações processuais.

5.

A recusa ao “Juízo 100% Digital”, prevista na Resolução nº 345/2020 do CNJ, não afasta o dever de recebimento de comunicações eletrônicas, limitando-se à prática de atos processuais específicos.

6.

A recusa ao regime digital exige demonstração de impossibilidade técnica ou instrumental, o que não se verifica quando a parte é instituição financeira com estrutura tecnológica robusta e cadastro ativo no sistema eletrônico.

7.

A inércia da parte após dupla intimação (advogado e parte via portal), com decurso de prazo sem manifestação, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: A recusa ao “Juízo 100% Digital” não afasta o dever de recebimento de intimações eletrônicas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, art. 246, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Resolução CNJ nº 345/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Agravo de Instrumento nº 5040896-54.2023.8.24.0000, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto pela Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Vale Do Cerrado – Sicredi Vale Do Cerrado em face da decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 1002242-23.2025.8.11.0044, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude do abandono da causa.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a nulidade do
decisum
. Argumenta, em síntese, que houve recusa expressa na petição inicial quanto à adoção do "Juízo 100% Digital".

Defende que, diante dessa recusa, o feito submete-se ao rito comum, o qual, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exigiria a intimação pessoal da parte autora exclusivamente por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR) ou mandado judicial para a configuração do abandono.

Alega que a intimação via sistema/portal eletrônico não se confunde com a intimação pessoal da parte e que a presunção de ciência viola o devido processo legal.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a apreciação pelo órgão colegiado para que seja provido o recurso, cassando-se a sentença de extinção e determinando o prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, dada a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à validade da extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), quando a intimação pessoal da parte autora, destinada a suprir a falta de andamento em cinco dias (§ 1º), ocorre por meio eletrônico (Portal PJe/DJEN), embora a instituição financeira exequente tenha manifestado desinteresse na adoção do “Juízo 100% Digital”.

Tal compreensão desconsidera a Lei nº 11.419/2006 e as inovações do CPC/2015, que reorganizaram o sistema de comunicações processuais, especialmente quanto às pessoas jurídicas. Nos termos do art. 5º da referida lei, as intimações são realizadas eletronicamente em portal próprio aos cadastrados, dispensada a publicação oficial. Em reforço, o art. 246, § 1º, do CPC (Lei nº 14.195/2021) impõe às empresas o dever de manter cadastro para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por meio digital.

Nesse contexto, a agravante, instituição financeira de grande porte (SICREDI), habituada à litigância em massa e regularmente cadastrada, submete-se a esse regime, sendo válida a intimação pessoal realizada pelo portal eletrônico. Não se confunde essa modalidade com a comunicação via Diário da Justiça, dirigida ao advogado, pois aquela se vincula diretamente ao cadastro da própria parte.

A recusa ao “Juízo 100% Digital”, prevista na Resolução nº 345/2020 do CNJ, não afasta o dever de receber comunicações eletrônicas, limitando-se a impedir a prática de atos específicos sem consentimento. Embora a adesão seja facultativa, sua recusa exige demonstração de impossibilidade técnica ou instrumental, o que não se verifica no caso, em que houve mera manifestação genérica, desacompanhada de prova.

Ao contrário, trata-se de instituição com estrutura tecnológica robusta, atuação digital cotidiana e cadastro ativo no sistema deste Tribunal, circunstâncias que evidenciam plena capacidade de utilização dos meios eletrônicos. A faculdade prevista na resolução destina-se a resguardar jurisdicionados com limitações reais, não a permitir escolha arbitrária do meio de comunicação por litigantes plenamente capacitados.

Exigir, nessas condições, o envio de carta com aviso de recebimento representaria retrocesso incompatível com os princípios da celeridade, eficiência e boa-fé processual, impondo ao Judiciário a prática de atos mais onerosos e morosos sem justificativa plausível, quando plenamente viável a cientificação eletrônica.

Nesse viés:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO DA PARTE AUTORA PELO JUÍZO 100% DIGITAL. RECUSA DA DEMANDADA . OPÇÃO QUE DEVE SER JUSTIFICADA MEDIANTE COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA OU INSTRUMENTAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO GP/CGJ N. 29/2020. DECISÃO MANTIDA . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Ainda que seja facultativo à parte aderir ao programa Juízo 100% digital, disposto pela Resolução Conjunta GP/CGJ n. 11/2020, com suporte na Resolução CNJ n . 345/2020, a recusa somente pode ocorrer mediante a comprovação de impossibilidade técnica ou instrumental.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5040896-54.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara de Direito Comercial, j . 05-03-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5040896-54.2023.8 .24.0000, Relator.: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Por certo, houve dupla intimação (do advogado e da parte via portal), transcorrendo os prazos
in albis
. A inércia prolongada e injustificada, após regular advertência, demonstra o desinteresse no prosseguimento da demanda, autorizando a extinção do feito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026